Tribunal: TJMT
Processo: 0027072-22.2013.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027072-22.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), RICARDO BRAGHINI - CPF: 220.530.198-59 (ADVOGADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCELO VIANA SALOMAO - CPF: 109.165.948-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ADESÃO AO REFIS – PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL – RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO
BIS IN IDEM -
VEDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Evidenciado o recolhimento de honorários advocatícios pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, não há falar em condenação em honorários em razão da extinção da ação de execução fiscal ante ao cumprimento do acordo extrajudicial. (TJ-MT - APL: 00009055220038110055 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/11/2017)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0027072-22.2013.8.11.0002, movida na execução fiscal ajuizada em face de
BRF S.A.
que, em razão do pagamento administrativo do crédito, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 267, V do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, aduz
o apelante que a embargante, ora apelada, buscava obter a extinção da Execução Fiscal, mediante o reconhecimento da nulidade dos lançamentos tributários e de prescrição/decadência, todavia, no meio do caminho, a embargante houve por bem aderir aos benefícios previstos na Lei n. 10.026/2013, abrindo mão do direito inicialmente deduzido em juízo no qual busca fulminar a CDA por completo, para quitar o débito alvo da CDA exequenda e pleitear a extinção do feito.

Sustenta que a r. sentença não foi proferida com o costumeiro acerto, uma vez que o fato ocorrido diz respeito a renúncia do direito pelo autora/embargante (artigo 269, V, CPC/1973), não havendo que se falar em celebração de acordo entre as panes.

Assevera, ainda, que se faz necessária a reforma da sentença para o fito de proferir a condenação da embargante/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte embargada/recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para condenar o Executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso em id. 7155316, 7155317 e 7155318.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0027072-22.2013.8.11.0002, movida na execução fiscal ajuizada em face de
BRF S.A.
que, em razão do pagamento administrativo do crédito, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 267, V do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
BRF S.A.
opôs os Embargos à Execução Fiscal nº 0027072-22.2013.8.11.0002 (cód. 330781)
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando
obter a extinção da Execução Fiscal, mediante o reconhecimento da nulidade dos lançamentos tributários e de prescrição/decadência.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública na hipótese, em que houve o parcelamento e pagamento extrajudicial após adesão REFIS (Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso).

Ora, o REFIS é um programa instituído com o objetivo de fomentar o pagamento de créditos tributários por meio do perdão de multa, penalidade pecuniária, juros moratórios, competindo à Procuradoria-Geral do Estado conceder os parcelamentos daqueles débitos inscritos em dívida ativa.

No referido acordo apresentado pela apelada em id. 7155244 e 7155245, (fls. 585 e 586) consta na discriminação do parcelamento o pagamento de 10% do valor parcelado – R$ 670.777,05 (seiscentos e setenta mil, setecentos e setenta e sete reais e cinco centavos) a título de FUNJUS, totalizando R$ 67.077,70 (sessenta e sete mil, setenta e sete reais e setenta centavos).

Como é cediço, o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei nº 10.433/2016, e é condicionante para a efetivação do parcelamento, senão vejamos:

Art. 12 A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

Em mesmo sentido, o art. 120 da Lei Complementar nº 111/2002 estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Logo, por evidente que o valor recolhido ao fundo substitui o valor que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixada, sob pena de cobrança
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – ENTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Evidenciado o recolhimento de honorários advocatícios pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, não há falar em condenação em honorários em razão da extinção da ação de execução fiscal ante ao cumprimento do acordo extrajudicial. (TJ-MT - APL: 00009055220038110055 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba. (TJ-MT - AI: 00064537220168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG). (TJ-MT - AC: 10355434820178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2019)

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020